Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENSÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MENORIDADE DO ALIMENTANDO. DESPESAS PRESUMIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NASCIMENTO DE UM NOVO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a análise de pedido formulado em sede de contrarrazões recursais, em virtude do fato de que a peça visa tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformada em recurso adesivo.
2. Segundo o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.
4. Não se desincumbindo, o alimentante, de provar a modificação de sua condição financeira ou das necessidades do alimentando, revela-se descabida a redução da prestação alimentícia anteriormente estabelecida.
5. Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir que o pai transfira sua responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
6. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
7. Apelação conhecida e não provida.